Tribunal: TJMT
Processo: 1029281-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029281-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILDETE SOUZA DA SILVA - CPF: 388.066.061-15 (APELANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), GILDETE SOUZA DA SILVA - CPF: 388.066.061-15 (APELADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO POR GILDETE SOUZA DA SILVA E PROVEU O APELO DE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. CONTRATO CONTESTADO. VALOR CREDITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, alegando a não contratação do empréstimo que gerou descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência para declarar a inexistência do contrato, condenar em danos morais e ressarcir os valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa; (iii) analisar a validade do contrato impugnado e a existência de danos morais decorrentes de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de prescrição, diante da aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e da fixação do termo inicial na data do último desconto.
4. Inexistente cerceamento de defesa, porquanto o juiz pode julgar antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos (CPC, art. 355, I).
5. No mérito, restou comprovado nos autos que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta da autora, sendo este comportamento concludente e contraditório, impedindo o acolhimento de tese de inexistência da contratação, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
.
6. Ausência de prova robusta de vício de consentimento ou falsidade de assinatura. Incidência da teoria da aparência e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário, com termo inicial na data do último desconto. 2. O recebimento do valor contratado caracteriza comportamento concludente, afastando a alegação de contratação indevida. 3. Ausente prova robusta de fraude ou falsidade, presume-se válida a contratação bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; TJ-PB, Apelação Cível 08021094620238150521, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
GILDETE SOUZA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente
,
movida por
GILDETE SOUZA DA SILVA
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Inconformada
, a Instituição financeira apresentou as razões
recursais
vistas em ID. 289302406, sustentando,
preliminarmente
, a prescrição trienal, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova oral e ausência de expedição de ofício à instituição bancária indicada.

No mérito, sustenta a
regularidade da contratação
, afirmando ter juntado aos autos contrato assinado, comprovante de depósito em conta de titularidade da parte autora e documentos que demonstrariam a higidez da relação jurídica, defendendo, ao final, a
reforma integral da sentença
, com a
improcedência dos pedidos iniciais
. (ID. 289302406)

A parte apelada, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, rechaçando as alegações recursais, especialmente no tocante à existência de prova suficiente para o julgamento antecipado e à ausência de comprovação da licitude do contrato por parte do banco. Requereu a
manutenção da sentença
, com eventual majoração dos honorários recursais
. (ID 289302412).

Por sua vez,
Gildete
interpôs apelação em ID. 289302409, requerendo a
majoração do valor da indenização por danos morais
e a
modificação da forma de repetição do indébito de simples para em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que houve má-fé por parte da instituição bancária, o que justificaria a devolução dobrada e maior reparação pelos danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo banco apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença. (ID. 289302415)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I.

O apelante insiste na
preliminar de prescrição
, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no
art. 206, § 3º, V, do Código Civil
.

A preliminar
não merece acolhimento
. Como bem destacado pelo juiz sentenciante, a pretensão inicial se refere a descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente à obrigação que alega não ter contratado.

No caso, aplica-se o
prazo prescricional de 5 anos
, conforme estabelece o
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, o termo inicial do prazo prescricional se dá na data do último desconto indevido, e não da contratação.

Essa orientação está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos escólio da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3 . O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) Destaquei

No caso, a demanda foi proposta
dentro do quinquênio legal
, o que afasta a prejudicial de mérito.

II.

Tampouco prospera a alegação de
cerceamento de defesa
.

O juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade
para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos (CPC, art. 355, I), sobretudo na hipótese, em que a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito. Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova testemunhal, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...]
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção . Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte.
[...]” (TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g.n).

Desta feita, não observada a prescrição e o alegado cerceamento de defesa, REJEITO as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
GILDETE SOUZA DA SILVA

ajuizou ação de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
sob a alegação de que jamais firmou o contrato que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 14,49, originários de suposto empréstimo de R$ 1.217,16, dividido em 84 parcelas.

Sustenta desconhecer completamente a contratação, negando ter assinado qualquer documento ou autorizado referido empréstimo. Relata ainda ter buscado a via administrativa para resolução da controvérsia, sem sucesso. Por tais razões, pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após ouvidas as partes, assim sentenciou o processo:

“[...]Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Além disso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos do consumidor:

VIII – (...)”

Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida
possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela.

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como,
consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados
.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373.
(...)
:

I – (...);

II – (...)
.”

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

Nesse sentido:

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012).

In casu, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração da legalidade nelas, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tais contratos.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de acostar aos autos o suposto documento original do contrato em discussão via ID. 166481391 e seguintes, não fora pugnado pela realização de perícia grafotécnica ou por algo que elucidasse a veracidade dos fatos apresentados em sua contestação, não comprovando, por consequência, a licitude dos descontos realizados na conta corrente desta.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco requerido. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:

(STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Ou seja, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade das contratações, demonstrar de forma inequívoca que as assinaturas eram de fato da autora, pugnando pela realização de pericia, pois apenas se descobriria a autenticidade da assinatura a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e como consta nos autos, quando intimado a especificar mais provas que ainda pretendia produzir, requereu por prova oral, o que, por óbvio, não tem a capacidade de provar a autenticidade do contrato.

Além disso, importante ressaltar que, conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC que, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”. E, no caso dos autos, não há a devida demonstração pelo banco, de que o serviço foi prestado e o defeito inexiste, pois não há prova de que os débitos foram devidamente cancelados, estornados etc.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta da autora (art.
373
,
II
,
CPC/15
), afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados pela inicial.

Nesse sentido:

(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, pois a assinatura não se demonstra lícita no presente caso.

Logo, não tendo a ré demonstrado a legalidade no contrato, resta incontroverso, portanto, que os valores descontados da parte autora são indevidos e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

A jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pelo autor de descontos indevidos em sua renda mensal, supera o mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Assim, é incontroverso, o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina 'in re ipsa'.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

(TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

( TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000329-84.2022.8.11.0052, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

(in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011) destaquei.

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, há de se esclarecer que, quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, há muito se firmou entendimento, tanto no âmbito desta Corte de Justiça, como no STJ, no sentido de que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito:

(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g. n.)

No mesmo sentido tem se posicionado a Corte de Justiça de Mato Grosso:

(N.U 1012918-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Na hipótese dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar, com robustez, que tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição (em dobro).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (...)” (ID. 289302402)

Como relatado, ambas as partes apresentaram recurso de apelação. Nesse contexto, passo à análise do recurso interposto pela instituição financeira, ante a patente prejudicialidade capaz de causar no recurso da consumidora.

Pois bem.

No mérito, o cerne da lide reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre a parte autora,
Gildete Souza da Silva
, e o réu,
Banco Itaú Consignado S.A
.

A Apelada impugna a contratação, nega ter assinado o contrato e aponta divergência de assinatura. A Apelante, por sua vez, junta cópia do contrato supostamente assinado, bem como comprovante de depósito do valor na conta da parte autora.

Nesse ponto, necessário destacar fato
decisivo
para o deslinde da controvérsia.

O comprovante de transferência anexado pela Apelante sob o ID 28930376 informa que o valor a ser transferido seria de R$ 615,55, constando, ainda, os códigos identificadores do banco remetente, quais sejam: 000 (código da compensação) e 29 (código da instituição bancária). Vejamos:

A Apelada, por sua vez, juntou aos autos, sob o ID 289302352,
extrato bancário de sua conta-corrente
, demonstrando que o valor de
R$ 615,55
foi efetivamente creditado em seu favor na data de
19/06/2020
, por meio de
transferência eletrônica disponível (TED)
.

O lançamento em questão está identificado sob o
“Nr. Doc”
00029, indicando o banco remetente da operação. Vejamos:

Tal circunstância, somada à ausência de qualquer medida de restituição do numerário, revela conduta
concludente e contraditória,
que atrai a incidência da teoria do
venire contra factum proprium
. Faço a juntada de excerto quanto ao tema:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. PROCEDÊNCIA PARCIAL . APELAÇÃO DO BANCO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS MORAIS. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. VALOR EMPRESTADO DEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DO PROMOVENTE . NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE LHE FOI CREDITADO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO . PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1 .
Ao aceitar o depósito do numerário, o autor revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar, por meio do presente Recurso, a indenização por danos morais decorrentes dos descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium
.VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.ACORDA a Colenda Quarta Câmara Especializada Cível, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08021094620238150521, Relator.: Des . Romero Marcelo da Fonseca Oliveira) Destaquei

Ainda que a Apelante negue ter contratado, o conjunto probatório evidencia a existência de contrato com assinatura semelhante à do RG; a ausência de registro de perda, furto ou extravio de documentos e o recebimento e uso do valor contratado, como se vê a seguir.

Em tais hipóteses, a ausência de prova da alegada fraude, somada à presença de indícios consistentes de contratação válida, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira e afasta o dever de indenizar.

Assim, não há elementos robustos que sustentem a declaração de inexistência da relação jurídica. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime a parte autora de apresentar
indícios mínimos de fraude
, sobretudo quando
confessa por meio das provas juntadas o recebimento do valor
em sua conta.

Comprovado o crédito, ausente comprovação de vício de consentimento ou falsidade, a sentença merece
reforma
, com
julgamento de improcedência
dos pedidos formulados na petição inicial.

Reconhecida a legalidade da contratação e reformada a sentença para julgar improcedente a ação,
restam prejudicadas as demais teses recursais
, bem como o
recurso interposto pela parte autora
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, pelas razões alhures expendidas, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes os pedidos formulados por Gildete Souza da Silva
, nos termos da fundamentação supra.

Inverto o ônus sucumbenciais
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos.

Julgo PREJUDICADO o recurso de apelação de Id. 289302409.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025